Tribunal: TJDFT
Processo: 0704620-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ENTENDIMENTO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que, determinou para fins do cálculo de aposentadoria a aplicação do divisor equivalente a 25 anos de contribuição, readequação dos proventos e ao pagamento da diferença entre os valores auferidos e devidos fixados em 37.020,68. Em seu recurso, a parte ré alega que o divisor somente é aplicável na hipótese de aposentadoria especial para o servidor que exerceu as funções de magistério na educação infantil, ensino fundamental ou médio. Defende a ausência dos requisitos para concessão de aposentadoria especial. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 27975269).
III. Cinge-se a controvérsia quanto ao cálculo da aposentadoria proporcional de professores públicos que atuam na função exclusiva de magistério e se a parte recorrida comprovou os requisitos para sua aplicação.
IV. Na espécie, a ficha cadastral (ID 27975216 - Pág. 11) comprova a nomeação e posse da parte recorrida no cargo de professor nível 1 em 13/08/1991. Bem como o exercício de atividade de magistério (ID 27975216 - Pág. 17). Assim, verifico que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar o não exercício exclusivo da atividade de magistério (art. 373, II do CPC). Assim, aplicável a aposentadoria voluntária especial de professor.
V. Quanto ao cálculo de proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos que atuam em função exclusiva de magistério, o STF tem se posicionado: "Os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos, que exerçam função exclusiva de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria dessa categoria profissional. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000" (ARE738222 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 27/05/2014 Publicação: 12/06/2014). Na forma do art. 40, § 5o, da Constituição Federal, a aposentadoria especial do magistério público poderá ser concedida ao servidor, se mulher, que conte com 50 anos de idade e 25 anos de atividade exclusivamente no magistério de educação infantil, fundamental e médio. Dessa forma, a base para o cálculo de proventos de aposentadoria proporcional deve ser tomada na proporção de 25 anos, e não de 30 anos de contribuição, então previstos na regra geral do art. 40, § 1o, inciso III, alíneas "a" e "b" da Constituição Federal, com redação da EC 20/1998, que não continha o redutor de 5 anos.”
VI. A par de tal quadro, verifica-se adequado e legal o deferimento da readequação da aposentadoria com proventos proporcionais, conforme fixado na sentença. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1314927, 07217486620198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.